Tribunal: TJDFT
Processo: 0716040-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716040-70.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDENCIA APELADO: VANISSE DE LOURDES LINHARES ANGELI DE VARGAS D E S P A C H O Intime-se a apelante, União Brasileira de Aposentados da Previdência, acerca das petições de IDs nos 75016130, 75016131, a fim de que tome as providências cabíveis. Brasília, DF, em 14 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator